Tribunal: TJBA
Processo: 8159341-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159341-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: MAQUIMOTOR COMERCI AL DE MAQUINAS E MOTORES LTDA Advogado(s):LUIS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA PINHO, MATEUS MOURA SANTANA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. INEXIGILIDADE DO DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissões relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação, a despeito da ausência de menção específica aos dispositivos elencados pela Embargante, foi clara no sentido de que a Embargada foi indevidamente cobrada por débito vinculado a plano de saúde já cancelado, motivo pelo qual foi imperiosa a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade da dívida objeto da lide. 4. Quanto à impugnação aos honorários, não merece guarida, já que fixados dentro dos parâmetros legais e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8159341-39.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Embargada MAQUIMOTOR COMERCI AL DE MAQUINAS E MOTORES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.